Tribunal: TJDFT
Processo: 0724490-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe 0724490-10.2022.8.07.0000 Processo n. Banco do Brasil S.A. Agravante(s) Anesio José da Silva Agravado(s) 0724490-10.2022.8.07.0000 Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília (Id 129627346 do processo de referência) que, na liquidação provisória de sentença ajuizada por Anésio José da Silva, homologou o laudo pericial e fixou o crédito em R$ 1.369.577,12 conforme valor atualizado até 28/2/2022, nos seguintes termos: Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por ANESIO JOSE DA SILVA em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Pretende o autor receber as diferenças entre a aplicação do índice de 84,32% (expurgo inflacionário de março/90), quando deveria ter sido aplicado o índice de 41,28%, em relação às cédulas de crédito rural no 87/00030-X, nos termos da sentença proferida na Ação Civil Pública 94.008514-1 - 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. A decisão de id 95971513 estabeleceu os critérios para a elaboração do cálculo do valor devido. Nomeado perito contábil para apuração do valor devido, foi o Laudo Pericial juntado no id 118373703, esse apontou crédito de R$ 1.369.577,12, atualizado até 28/02/2022. Intimados, o requerido não se manifestou e o requerente impugnou o Laudo, aduzindo que o requerido não juntou os SLIP’s originais; que os abatimentos feitos pelo perito não foram determinados em sentença; que não há demonstração de juros. O Perito prestou esclarecimentos e as partes foram intimadas, havendo manifestação somente do requerente. Decido. Os abatimentos negociais e securitários foram determinados na decisão de id 95971513. A pretensão ao recebimento de diferença de índices de correção em relação a valores que não foram pagos pelo requerente representa enriquecimento ilícito, como restou consignado. A planilha apresentada pelo Perito indica os juros de forma clara. Quanto aos documentos utilizados para os cálculos, bem esclareceu o ponto o n. Perito: O Requerido juntou aos autos o demonstrativo de conta vinculada da operação n° 87/00030-X (ID 69385763; PDF 310/322). O Requerente juntou aos autos o SLIP/XER 712 da operação n° 87/00030-X (ID 71372107; PDF 342/359). A perícia analisou os SLIP/XER 712 da operação n° 87/00030-X (ID 71372107; PDF 342/359) e verificou que os débitos e os créditos são os mesmos do demonstrativo de conta vinculada da operação n° 87/00030-X (ID 69385763; PDF 310/322). (...) Diante do exposto, ratifico o laudo nesse ponto, pois o SLIP/XER 712 da operação n° 87/00030-X foi juntado pelo Requerente no ID 95674576; PDF 474/491 e comprova a evolução financeira da operação. Portanto, esse documento foi utilizado pela perícia para liquidação do julgado. Assim, o Laudo Pericial está em perfeita consonância com o que restou decidido e não merece qualquer ressalva. Ante o exposto, HOMOLOGO o Laudo pericial e fixo o valor do crédito em R$ 1.369.577,12, atualizado até 28/02/2022. Em razões recusais (Id 37598404), o agravante se insurge contra a referida decisão alegando, em suma: i) ausência de interesse de agir do exequente pela necessidade de provar a efetiva quitação dos financiamentos; ii) inexistência de eficácia executiva da ação coletiva objeto da liquidação de sentença (violação aos arts. 509 e seguintes do CPC); iii) necessidade de chamamento ao feito da União Federal e do Bacen (intervenção de terceiros) e consequente declinação de competência para a Justiça Federal; iv) não incidência do CDC; v) excesso de execução e erro de cálculos em que teria incorrido o perito no laudo pericial, principalmente por não considerar o abatimento da Lei 8.088/90; vi) necessidade de cômputo dos valores relativos à correção monetária segundo índices aplicáveis aos débitos judiciais (IPCA e IBGE); e vii) incidência de juros de mora conforme regime especial previsto para a Fazenda Pública, nos termos da norma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, ou conforme estabelecido na sentença coletiva: 0,5% até janeiro de 2003 e 1% a partir de então. Requer, ao final, o seguinte: Ex positis, requer seja recebido e conhecido o presente recurso e, que sejam acolhidas as preliminares de ilegitimidade, da carência de ação por ausência de interesse de agir, nulidade processual de violação às garantias constitucionais do devido processo legal uma vez que não foi observado o cumprimento do procedimento de liquidação previsto na norma do art. 509 e seguintes do CPC. Alternativamente, o reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário com União e Bacen, com deslocamento da competência para justiça Federal e/ou chamamento ao processo da União Federal e Banco Central do Brasil. No mérito, se ultrapassadas as preliminares, o que se admite, ad argumentadum tantum, sejam julgados improcedentes os pedidos: O afastamento da aplicabilidade do Código de Defesa dos Consumidores e seus institutos, vez que o diploma não existia à época dos fatos, pena de ofensa ao princípio da irretroatividade; Que seja designada perícia contábil para se comprovar causas de redução tais quais (i) se houve a incidência de IPC de 84,32%, o que comprovaria que os recursos eram oriundos de caderneta de poupança; (ii) se houve lançamento da diferença decorrente da adequação à correção monetária por força da norma do art. 6o da Lei 8.088/90; (iii) se o diferencial foi apartado em conta contábil própria; (iv) a existência de PROAGRO; Que a atualização da correção monetária se dê pelos índices de débito judicial da Justiça Federal; Que os juros de mora sejam aplicados no regime especial para a Fazenda Pública, nos termos da norma do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, ou observando-se, pela eventualidade o disposto na sentença coletiva: 0,5% até janeiro de 2003 e 1% a partir de então; Que os juros de mora sejam aplicados no regime especial para a Fazenda Pública, nos termos da norma do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, ou observando-se, pela eventualidade o disposto na sentença coletiva: 0,5% até janeiro de 2003 e 1% a partir de então; Que seja reconhecido como saldo devedor ao autor, o valor de R$ 179.296,63 (cento e setenta e nove mil duzentos e noventa e seis reais e sessenta e três centavos) conforme cálculos apresentados em anexo. Preparo recolhido (Ids 37598406 e 37598407). É o relato do necessário. Decido. Da admissibilidade Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. Embora abstratamente cabível pela subsunção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, este agravo de instrumento não deve ser conhecido. O juízo negativo de admissibilidade encontra fundamento na falta de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida, bem como diante da existência de inovação recursal e de preclusão. O princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo o princípio da dialeticidade, no recurso devem ser apresentadas razões que fundamentem o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado. Como relatado, a decisão ora agravada (Id 129627346 do processo de referência) tratou da impugnação aos cálculos periciais apresentada apenas pelo agravado, na qual este aduziu que o requerido não juntou os SLIP’s originais, que os abatimentos feitos pelo perito não foram determinados em sentença e que não havia demonstração de juros. A discussão portanto cingiu-se à insurgência do agravado quanto ao acerto na elaboração dos cálculos pelo perito judicial nos pontos relativos aos abatimentos e deduções efetuados, juros de mora e documentação considerada para a elaboração da conta, uma vez que o agravante, mesmo intimado por duas vezes para se manifestar acerca do laudo pericial e dos esclarecimentos prestados pelo perito, não apresentou impugnação (Ids 121954919 e 128664098 do processo de referência), tendo, assim, sido homologados os cálculos apresentados pelo perito judicial. Nada foi disposto na decisão ora agravada acerca de chamamento ao processo de litisconsortes necessários e declinação de competência para a Justiça Federal; ausência de interesse de agir do exequente pela necessidade de provar a efetiva quitação dos financiamentos; inexistência de eficácia executiva da ação coletiva objeto da liquidação de sentença (violação aos arts. 509 e seguintes do CPC); necessidade de cômputo dos valores relativos à correção monetária segundo índices aplicáveis aos débitos judiciais (IPCA e IBGE); e incidência de juros de mora conforme regime especial previsto para a Fazenda Pública, nos termos da norma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, ou conforme estabelecido na sentença coletiva: 0,5% até janeiro de 2003 e 1% a partir de então, pois estas matérias sequer foram agitadas na instância de origem pelo agravante, já que, ressalto, não apresentou impugnação aos cálculos apresentados pelo perito judicial, trazendo referidas matérias apenas em grau recursal. Com relação às alegações de excesso de execução e erro de cálculos em que teria incorrido o perito no laudo pericial, principalmente por não considerar o abatimento da Lei 8.088/90 e não incidência do CDC, o agravo não merece ser conhecido tanto diante da preclusão consumativa, quanto por falta de interesse recursal, uma vez que essas matérias foram anteriormente abordadas pelo julgador a quo na decisão proferida em 28/6/20221 (Id 95971513 do processo de referência), na qual foi determinada a realização de perícia contábil para a apuração dos valores, contra a qual nenhuma insurgência foi apresentada pelo agravante, além de o entendimento adotado nessa decisão ir ao encontro das teses arguidas pelo agravante, como se pode ver pelos trechos a seguir colacionados: (...) Em relação às regras consumeristas, considerando que a contratação é feita para a produção agrícola, não há incidência das normas consumeristas, as quais se aplicam somente àqueles que se encontram na cadeia final da produção. (...) O requerido argumenta que a parte autora beneficiou-se da devolução prevista pela Lei Federal n. 8.088/90, referente à diferença entre o índice de 84,32% e 74,60%. Ante o reconhecimento de erro na aplicação de índices de correção, foi publicada a Lei no 8.088/90 que determinou que a correção fosse consentânea com o real efeito inflacionário da época. Confira-se: Art. 6° Nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990. Assim, é de se apurar se a parte requerente foi beneficiada com recálculo do débito nos moldes da norma. Além disso, caso a parte requerente tenha sido exonerada da obrigação de pagar com a utilização programas de apoio ao produtor rural, é de se decotar os valores que eventualmente tenham sido cobertos pelo seguro. Os valores eventualmente descontados do débito, mediante aplicação de índice previsto na Lei n° 8.088/90, ou a desoneração de cumprimento total ou parcial da obrigação em razão eventual de utilização de programas de apoio ao produtor rural devem ser considerados nos cálculos do valor devido. Haverá enriquecimento ilícito da parte caso venha a receber valores em duplicidade ou seja beneficiada com restituição de valor que não pagou em virtude de cobertura securitária. É necessário o auxílio de perito contábil para o fim de se apurar o valor devido, observadas as determinações acima. Como se vê, além de se encontrar preclusa qualquer discussão quanto aos abatimentos e à aplicação do CDC, falta interesse ao agravante, pois expressamente decidido pelo julgador a quo não ser aplicável o CDC ao caso, bem como que deveriam ser realizados os abatimentos e deduções a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte requerente, entendimento este, inclusive, ratificado na decisão ora agravada. Quanto aos demais pontos constantes do presente agravo de instrumento relativamente aos cálculos, como acima já exposto, ocorreu a preclusão temporal, uma vez que não agitados pela parte no juízo a quo, considerando a falta de impugnação aos cálculos pelo agravante. Como se vê, a parte requerida/agravante não ataca os fundamentos utilizados pelo julgador a quo para rejeitar a impugnação aos cálculos periciais apresentada pelo requerente e, ao final, homologá-los. Limita-se a deduzir argumentos preclusos ou inovadores. Inadmissível, portanto, a apreciação das questões debatidas pelo agravante/requerido neste agravo de instrumento, porque não suscitadas oportunamente perante o i. juízo a quo, o que caracteriza manifesta inovação no processo. Apreciá-las implica incorrer em grave vício de supressão de instância. Nesse sentido, ilustram claramente os julgados desta e. 1a Turma Cível do c. Tribunal de Justiça, ad litteris: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...). (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Mostra-se tempestiva a impugnação à penhora apresentada por parte representada pela Defensoria Pública durante o prazo em dobro a que faz jus. Não é possível a apreciação da impugnação à penhora, de forma inédita, em instância recursal, sob pena de acarretar supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Agravo de instrumento parcialmente provido.(Acórdão 1230878, 07246564720198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020) (grifo nosso) Conhecer do recurso manejado pelo agravante implica afronta ao princípio do juiz natural pela violação à competência do juízo de origem para apreciar e decidir as matérias debatidas. E mais: nenhuma impugnação específica há nas razões recursais, de modo que o requisito da regularidade formal se mostra flagrantemente desatendido. Não atendeu o recorrente às exigências postas no art. 1.016, I a IV, do CPC. Deixou, manifestamente, de cumprir o indispensável princípio da dialeticidade neste agravo de instrumento, recurso de fundamentação vinculada. A ausência de contra-argumentos à decisão recorrida torna evidente a falta de congruência e a impropriedade das razões recursais. Por isso, a decisão agravada se mantém incólume. Incumbe à parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da prestação jurisdicional postulada. Se não o fizer, não haverá possibilidade de subsunção dos fatos à norma. O princípio da dialeticidade viabiliza a consideração de que a definição do direito se faça em apreciação de alegações concretas relacionadas com a decisão atacada e não sobre argumentos anteriormente apreciados e decididos, sem insurgência concreta contra os fundamentos do pronunciamento judicial arrostado. Patente, como consequência, haver o agravante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido de reforma da decisão. Essa situação obsta a cognição do recurso. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida para evitar a violação ao princípio da dialeticidade, confira-se a jurisprudência desta e. 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO TÉCNICO ENTRE O DECIDIDO E O RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. RECURSO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO AO RECURSO. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4o). 1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.016, II e III). 2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o agravo que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na decisão agravada e efetivamente resolvido, obstando seu conhecimento. (NCPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III). 3. Adstringindo-se a decisão devolvida a reexame a inadmitir o agravo de instrumento manejado por ausência de diálogo técnico entre o decidido e o recurso, reconhecendo o provimento a inépcia da peça recursal, o inconformismo que aviara a agravante defronte o resolvido deve ser vocacionado, nos limites do decidido, a infirmar o acerto jurídico do pronunciamento judicial, dialogando técnica e juridicamente com o provimento emanado, consoante orienta o princípio da dialeticidade, sob pena de incorrer a peça recursal em inaptidão técnica, determinando seu não conhecimento (CPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III). 4. Configurado o manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela decisão agravada, reproduzindo inadmissibilidade já reconhecida quanto ao agravo de instrumento originalmente manejado, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando e determinando a sujeição da agravante à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, §4o, do CPC como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso. Agravo interno não conhecido. Multa imposta. Unânime. (Acórdão 1288842, 07211641320208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. PENHORA. BENS INDISPENSÁVEIS, NECESSÁRIOS OU ÚTEIS AO FUNCIONAMENTO DE MICROEMPRESA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, V, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. É vedado, em sede de agravo de instrumento, conhecer de matéria não enfrentada pela decisão agravada, por ofensa ao princípio da dialeticidade, e sob pena de se incorrer em clara supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial dos recursos. 2. São absolutamente impenhoráveis os bens indispensáveis, necessários ou úteis ao funcionamento de uma microempresa, de acordo com o artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento e agravo interno parcialmente conhecidos e, na extensão, não providos. (Acórdão 1179921, 07018285720198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso, portanto, é manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da inovação recursal, da preclusão e da ofensa ao princípio da dialeticidade. Inviável, portanto, a admissão do recurso. Diante dos fundamentos expostos, com fulcro no art. 932, III do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem para conhecimento desta decisão. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília-DF, 30 de agosto de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora